Tribunal: STF
Processo: RE 1559874
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTAÇÃO CONCEDIDA POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 494/1974 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÃO ESPECIAL LOCAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTAÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO SEGUNDO O REGRAMENTO JURÍDICO LOCAL. DESLIGAMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO - NECESSIDADE. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO CARGO PÚBLICO EFETIVO OCUPADO ANTES DA APOSENTADORIA E ACUMULAÇÃO DAS RESPECTIVAS FONTES DE RENDIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. ATO DO PODER PÚBLICO LOCAL QUE, TÃO SOMENTE, CONCRETIZA A PREVISÃO NORMATIVA, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA, PELO TJMG, NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1.0002.14.000220-1/003 (TEMA N.º 7 DO TJMG) E CONFORMIDADE, AINDA, COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.150, DO STF – ILEGALIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. A aposentadoria de servidor ocupante de cargo efetivo na Administração Pública municipal, segundo o Regime Geral de Previdência Social, tem por consequência a vacância daquele, devendo o serventuário, como regra, ser desligado de suas funções, uma vez que, com a sua aposentação do serviço, rompe-se o vínculo administrativo-estatutário entre ele e a Administração local, excetuadas as hipóteses de acumulabilidade previstas no artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição. 



    2. Orientação extraída do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.º 1.302.501/PR, cuja tese foi assim expressada: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 



    3. Polêmica envolvendo servidor municipal lotado na comarca de Ipatinga que, tendo se aposentado por meio de antecipação de tutela perante o INSS, intenta não ser exonerado de seu cargo efetivo, acumulando os proventos deste com os do benefício previdenciário. 



    4. Questão que, em âmbito local, foi normatizada pela Lei Municipal n.º 494/1974, editada visando à regulamentação de procedimentos relacionados com a aposentadoria dos servidores municipais, notadamente no que diz respeito à extinção dos vínculos e outras providências.” (Doc. 137, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Alessandra Valeria Moreira Carvalho Silva (Doc. 145) foram desprovidos (Doc. 155).



    Nas razões do apelo extremo, Alessandra Valeria Moreira Carvalho Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 41, § 1º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a tese fixada no Tema 1.150 da Repercussão Geral deve ser modulada, a fim de considerar situações nas quais, por força da Lei Municipal, os servidores não fazem jus ao instituto da reversão, na hipótese de revogação da aposentadoria por decisão judicial. Afirma que, no caso concreto, a aposentadoria foi deferida de forma precária, podendo ser revogada pelo Poder Judiciário. Salienta que o “acórdão apresenta uma afronta ao texto constitucional, especialmente ao instituto da estabilidade do servidor público, na medida em que impõe ao Recorrente o risco da exoneração absoluta, sem a chance de reingresso mediante a reversão, na medida em que o Recorrente incorre nas hipóteses do Art. 60, da Lei Municipal 494/1974” (Doc. 163, p. 7). Pondera que, “caso haja a revogação do benefício da aposentadoria por tempo especial da Recorrente, os efeitos da exoneração serão absolutamente sancionatórios e impositivos, pois não mais poderá retornar ao cargo público para o qual foi nomeada em 25/04/1994” (Doc. 163, p. 8).



    O Município de Ipatinga apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 170).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 172).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem consignou a existência de lei local (Lei Municipal 494/1974) que prevê a hipótese de vacância do cargo público em caso de aposentadoria do servidor público, motivo pelo qual não subsistiria direito à permanência no cargo após a aposentadoria ter sido concedida, ainda que por intermédio de antecipação de tutela. 



    O acórdão recorrido está alinhado com o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.302.501, de que fui relator, Tema 1.150 da Repercussão Geral, em que se reafirmou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, certo que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 76.311-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/03/2025) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.497.534-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 04/10/2024)



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Lei 494/1974 do Município de Ipatinga), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha, mencione-se o seguinte julgado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Exoneração em razão de aposentadoria voluntária em RGPS. Vacância de cargo pública. Previsão em lei municipal. Temas 660 e 1.150/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para denegar a segurança. 2. Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema 1.150/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.429.858-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 09/01/2024)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente